Tribunal: TJSP
Processo: 1001322-20.2023.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
r e depoimento pessoal do autor que não serviriam para alterar o desfecho da causa - Aspecto relevante que dizia respeito à interpretação da avença, o que não dependia de trabalho técnico - Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença – Preliminar rejeitada.

Sentença – Nulidade – Ausência de fundamentação - Inocorrência – Atendimento aos requisitos mencionados no art. 489, I a III, do atual CPC – Decisão suficientemente motivada, em consonância com o art. 93, IX, da CF.

Advocacia predatória – Requisitos – Hipótese na qual não ficou evidenciada a prática de advocacia predatória ou má-fé processual – Ausência de indícios de violação aos princípios da boa-fé, da economia processual e da cooperação entre as partes, de captação irregular de clientela, de abuso do direito de acesso à justiça, de pretensão desprovida de fundamentação – Ré que não comprovou a distribuição excessiva de ações ou o abuso do direito de demandar, tampouco a prática pelo advogado da autora de conduta defesa pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - Relação jurídica existente entre as partes que foi comprovada pelos documentos que instruíram a inicial, os quais levaram à procedência parcial da ação – Desnecessidade de adoção das recomendações elencadas no Comunicado CG 2/2017 do NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Preliminar rejeitada.

Contrato bancário - Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto no 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao mutuário – Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Súmula 530 do STJ.

Contrato bancário - Juros remuneratórios – Empréstimo pessoal não consignado - Caso apurado abuso na aplicação dos juros remuneratórios, a ser aferido caso a caso, viável a sua adequação para a taxa média de mercado referente à modalidade do crédito contratado - Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo - Prevista no aludido contrato taxa de juros de 17% ao mês, correspondendo a 558,01% ao ano – Taxa que se mostra excessivamente onerosa, em desacordo com o art. 51, § 1o, III, do CDC, configurando abusividade capaz de colocar o consumidor autor em desvantagem exagerada - Taxa avençada que é superior a duas vezes e meia a taxa média de mercado à época da contratação, de 6,58% ao mês, correspondendo a 114,85% ao ano, divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época do ajuste – Mantida a determinação para que seja observada a taxa média de mercado – Pretensão recursal da ré a esse respeito afastada.

Contrato bancário - Repetição de indébito – STJ que decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança imerecida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva – Pronunciamentos atuais do STJ que não se aplicam ao caso em tela – Efeitos desses precedentes que foram modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após a data da publicação dos respectivos acórdãos – Valores a mais, derivados dos juros remuneratórios excessivos, que foram cobrados anteriormente à publicação dos citados precedentes, ocorrida em 30.3.2021, estando o vencimento do contrato previsto para 3.6.2019 – Afastada a determinação de restituição em dobro dos valores cobrados e pagos a mais pelo autor – Procedência parcial da ação reduzida - Apelo da ré provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1001322-20.2023.8.26.0491; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Rancharia - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 16/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

José Marcos Marrone

Comarca:

Rancharia

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

16/05/2025

Ementa:
Contrato bancário - Capacidade postulatória - Advogado do autor que, depois da interposição do apelo, renunciou aos poderes que lhe haviam sido conferidos – Autor que não constituiu novo advogado para representá-lo em juízo, apesar de cientificado – Art. 112 do atual CPC – Desaparecimento superveniente da capacidade postulatória do autor – Apelo do autor não conhecido.

Julgamento

Ementa:
Contrato bancário - Capacidade postulatória - Advogado do autor que, depois da interposição do apelo, renunciou aos poderes que lhe haviam sido conferidos – Autor que não constituiu novo advogado para representá-lo em juízo, apesar de cientificado – Art. 112 do atual CPC – Desaparecimento superveniente da capacidade postulatória do autor – Apelo do autor não conhecido.

Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Perícia contábil, prova documental suplementar e depoimento pessoal do autor que não serviriam para alterar o desfecho da causa - Aspecto relevante que dizia respeito à interpretação da avença, o que não dependia de trabalho técnico - Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença – Preliminar rejeitada.

Sentença – Nulidade – Ausência de fundamentação - Inocorrência – Atendimento aos requisitos mencionados no art. 489, I a III, do atual CPC – Decisão suficientemente motivada, em consonância com o art. 93, IX, da CF.

Advocacia predatória – Requisitos – Hipótese na qual não ficou evidenciada a prática de advocacia predatória ou má-fé processual – Ausência de indícios de violação aos princípios da boa-fé, da economia processual e da cooperação entre as partes, de captação irregular de clientela, de abuso do direito de acesso à justiça, de pretensão desprovida de fundamentação – Ré que não comprovou a distribuição excessiva de ações ou o abuso do direito de demandar, tampouco a prática pelo advogado da autora de conduta defesa pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - Relação jurídica existente entre as partes que foi comprovada pelos documentos que instruíram a inicial, os quais levaram à procedência parcial da ação – Desnecessidade de adoção das recomendações elencadas no Comunicado CG 2/2017 do NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Preliminar rejeitada.

Contrato bancário - Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto no 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao mutuário – Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Súmula 530 do STJ.

Contrato bancário - Juros remuneratórios – Empréstimo pessoal não consignado - Caso apurado abuso na aplicação dos juros remuneratórios, a ser aferido caso a caso, viável a sua adequação para a taxa média de mercado referente à modalidade do crédito contratado - Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo - Prevista no aludido contrato taxa de juros de 17% ao mês, correspondendo a 558,01% ao ano – Taxa que se mostra excessivamente onerosa, em desacordo com o art. 51, § 1o, III, do CDC, configurando abusividade capaz de colocar o consumidor autor em desvantagem exagerada - Taxa avençada que é superior a duas vezes e meia a taxa média de mercado à época da contratação, de 6,58% ao mês, correspondendo a 114,85% ao ano, divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época do ajuste – Mantida a determinação para que seja observada a taxa média de mercado – Pretensão recursal da ré a esse respeito afastada.

Contrato bancário - Repetição de indébito – STJ que decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança imerecida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva – Pronunciamentos atuais do STJ que não se aplicam ao caso em tela – Efeitos desses precedentes que foram modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após a data da publicação dos respectivos acórdãos – Valores a mais, derivados dos juros remuneratórios excessivos, que foram cobrados anteriormente à publicação dos citados precedentes, ocorrida em 30.3.2021, estando o vencimento do contrato previsto para 3.6.2019 – Afastada a determinação de restituição em dobro dos valores cobrados e pagos a mais pelo autor – Procedência parcial da ação reduzida - Apelo da ré provido em parte.